Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime prisional.
Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.